Tribunal: TJES
Processo: 0024303-76.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024303-76.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KATHERINE CAVATI SOARES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Diante da ausência de provas produzidas em contraditório judicial que evidencie que a recorrida concorreu para a prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a ré KATHERINE CAVATI SOARES do crime previsto no artigo 168,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a Acusação pugna, preliminarmente, pela decretação de nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação.

No mérito, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida no crime previsto no artigo 168 do Código Penal, considerando a existência de provas de autoria e materialidade.

A Defesa, por sua vez, pugna, em sede de contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a recorrida seja condenada nas iras do artigo 168 do Código Penal.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a ré KATHERINE CAVATI SOARES do crime previsto no artigo 168,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a Acusação pugna, preliminarmente, pela decretação de nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação.

No mérito, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida no crime previsto no artigo 168 do Código Penal, considerando a existência de provas de autoria e materialidade.

A Defesa, por sua vez, pugna, em sede de contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a recorrida seja condenada nas iras do artigo 168 do Código Penal.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no ano de 2011, em dia, mês e horário não determinado nos autos, Luiz Carlos Barbosa da Silva, deixou a motocicleta "Honda", modelo "CBX 250", placa KWYO307/RJ, cor preta, na residência e sob a guarda de sua ex-sogra, Sra. Marilza Cavati, situada na Rua Padre Emilio Miotti, n° 166, Bairro Bela Vista, Vitória/ES.”

Narra, ainda, a denúncia que, “no dia 15 de setembro de 2016, Katherine Cavati Soares., filha da Sra. Marilza Cavati, juntamente corn seu narnorado Kairo Souza Placido de Oliveira, realizaram a venda da referida motocicleta a Anderson Bernardo, pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais), sem a comunicação e a autorização de Luiz Carlos Barbosa da Silva.”

A magistrada de origem declarou extinta a punibilidade dos corréus Kairo Souza Placido de Oliveira e Anderson Bernardo tiveram, com fulcro no art. 89, §5º da Lei 9.099/95. Por sua vez, a recorrida (Katherine Cavati Soares) foi absolvida, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

Rememorados brevemente os fatos e passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE: ausência de fundamentação da decisão objurgada
.

A Acusação pugna pela nulidade da sentença em razão de vício na fundamentação.

Sem maiores delongas, não assiste razão.

No caso dos autos, a sentença abordou de forma satisfatória todas as teses da Acusação, decidindo por absolver a recorrida em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

A magistrada de origem consignou, ao prolatar a sentença absolutória que “as únicas testemunhas ouvida em Juízo não contribuíram para a elucidação dos fatos”.

Na oportunidade, a magistrada transcreveu os depoimentos prestados pelas referidas testemunhas (PCES Walmir Floriano Trsbach Junior e PCES André Lyra).

Assim, ainda que de forma sucinta, apresentou a magistrada fundamento apto a lastrear a absolvição da recorrida.

A rejeição da nulidade suscitada, portanto, é medida que se impõe.

II. DA TESE DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL:

Prosseguindo. No mérito, pretende o
parquet
a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida no crime previsto no artigo 168 do Código Penal, considerando a existência de provas de autoria e materialidade.

Do mesmo modo, não assiste razão a Acusação.

A
materialidade
do crime pode ser constatada pelo boletim unificado, de registro de furto e o auto de prisão em flagrante delito do corréu Anderson Bernardo.

Contudo, a prova da autoria não é indene de dúvidas.

Em
sede policial
, a recorrida narrou que, por complicações no parto, não estava na residência quando a motocicleta da vítima foi vendida.

Disse, ainda, que a sua genitora, ao se machucar ao passar próxima a motocicleta, solicitou ao corréu Kairo Souza Placito de Oliveira, seu namorado, para retirá-la de sua residência, pois a vítima procrastinava a retirada do bem, mesmo após inúmeros pedidos realizados.

Veja-se:

QUE LUIZ CARLOS levou a motocicleta para casa da declarante pedindo para guardá-la por uma semana, porem largou a motocicleta no quintal por cerca de cinco anos; QUE depois disso LUIZ CARLOS foi preso por envolvimento com roubo permanecendo na prisão por cerca de dois anos; QUE a declarante mora com sua mãe, sua filha de 12 anos e recentemente com seu atual companheiro KAIRO SOUZA PLACIDO DE OLIVEIRA e sua filha recém nascida; QUE ao ter uma complicação no pátio se ausentou de casa, deixando sua mãe e sua filha na residência, quando então soube que sua mãe havia cortado a perna na motocicleta que . estava abandonada e enferrujada criando poças d'água e focos de larvas de mosquito; QUE em razão da motocicleta ter ferido a sua mãe e por precaução, para evitar focos de mosquito, pediu para KAIRO jogar fora a motocicleta ou entregar num ferro velho, ou seja, queria que alguém desse "cabo" da moto; QUE ate onde a declarante sabe, um rapaz chamado ANDRIL soube da moto e disse que tinha interesse em ficar com a motocicleta; QUE soube que ANDRIL pagou R$ 400,00 pela carcaça da motocicleta; QUE retiraram a motocicleta da garagem no dia 15/09/2016;

Em juízo, a recorrida não foi ouvida, sendo decretada a sua revelia.

Do mesmo modo,
os únicos depoimentos colhidos em juízo
, foram do PCES Walmir Floriano Trsbach Junior e do PCES André Lyra, que nada contribuíram para os fatos narrados na exordial acusatória.

Confira-se:

PC ANDRÉ LYRA:

Que nada sabe sobre os fatos narrados na denúncia, pois foi o responsável somente pela confecção do boletim de ocorrência; que reconhece sua assinatura no termo de fls..; que confirma suas declarações prestadas na DEPOL de fls.

PC WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR:

Que a acusada KATHERINE CAVATI já é conhecida no meio policial, especialmente na delegacia especializada de furtos/roubos, pois há outros procedimentos de investigação contra a mesma; que com relação aos fatos narrados na denúncia, se recorda de ler feito a apreensão da moto na posse de outros envolvidos; que confirma suas declarações prestadas na DEPOL de fls.; que não se recorda dos fatos apurados com relação a acusada KATHERINE, pois provavelmente não foi responsável pela investigação da mesma nos fatos apurados.

Vale lembrar que nem a vítima Luiz Carlos Barbosa da Silva foi ouvida em juízo, tendo sido dispensada a sua oitiva pelo
parquet
.

Assim, diante da ausência de provas produzidas em contraditório judicial que evidencie que a recorrida concorreu para a prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.